Tribunal: TJMT
Processo: 0139909-65.2009.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0139909-65.2009.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material.

2- Verificada a existência de vícios no julgado, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos integrativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No

0139909-65.2009.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

TIM CELULAR SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que exerceu
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para o fim de adequar ao entendimento adotado pelo STF, no tema 490, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela TIM Celular S.A, observada a modulação dos efeitos,
possibilitando o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020), respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada operação até o mês do seu efetivo aproveitamento.

Alega a existência de contradição acerca do índice de correção, pois o IPCA-E não é o índice previsto na legislação mato-grossense para atualização dos créditos tributários, mas sim o IPCA.

Aduz a omissão acerca do rito e forma do creditamento necessidade de procedimento administrativo e acerca da possibilidade de cobrança de eventuais créditos constituídos (lançamentos) antes do marco temporal fixado pelo STF (18/08/2020).

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175049689).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que exerceu
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para o fim de adequar ao entendimento adotado pelo STF, no tema 490, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela TIM Celular S.A, observada a modulação dos efeitos,
possibilitando o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020), respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada operação até o mês do seu efetivo aproveitamento.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a empresa TIM Celular S.A, impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em breve síntese, que no exercício de suas atividades adquire aparelhos celulares e chips GSM para revenda, cujo direito ao creditamento do ICMS é garantido pela Constituição Federal, no artigo 155, § 2o, I e pela Lei Federal no 87/96.

Ocorre que, nas operações de entrada no Estado de Mato Grosso, de bens oriundos de outros entes federados, o Fisco tem restringido de forma genérica e irregular o aproveitamento de créditos presumidos de ICMS advindos de incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelos entes federados de origem.

Sustentou que, o Governo do Estado, ao editar norma como a do Decreto no 4.540/04, nada mais fez do que nutrir a famigerada guerra fiscal, vez que veda créditos supostamente indevidos.

Pugnou pela concessão da ordem, nos termos retro mencionados.

O Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança, ensejando a interposição do presente apelo, oportunidade em que, este Sodalício deu provimento, reformando a sentença e acolhendo os pedidos formulados na inicial.

Confira-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - LIMITAÇÃO DO APROVEITAMENTO INTEGRAL DESSE TRIBUTO - ATO INSERIDO NA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE - IMPETRAÇÃO GENÉRICA E COM FINALIDADE DE OBTER SENTENÇA NORMATIVA - CARÊNCIA DA MANDAMENTAL - REJEIÇÃO - MERCADORIAS REMETIDAS POR ESTABELECIMENTOS CONTEMPLADOS COM BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS SEM PRÉVIO CONVÊNIO AUTORIZATIVO - LIMITAÇÃO DO CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO ESTADO DE ORIGEM - PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL N 7.098/98 E NO DECRETO N. 4.540/05 - LEGISLAÇÃO AMPARADA NOS ARTS. 150, § 6o E 155, § 2o, XII, “g”, DA CF E NA LEI COMPLEMENTAR No 24/75 -
PRINCÍPIO DA NÃO[1]CUMULATIVIDADE - VIOLAÇÃO CONFIGURADA
- USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL E DO PODER JUDICIÁRIO - INVASÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. À luz do art. 22 da Lei Complementar Estadual n. 14/92, o Coordenador-Geral de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda possui legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança que impugna a limitação ao aproveitamento integral do crédito de ICMS decorrente de operações interestaduais.

2. O mandado de segurança não é instrumento hábil a fixar regra geral de conduta, mediante a atribuição de efeito normativo à decisão. Essa constatação, contudo, não conduz ao reconhecimento da carência da ação da mandamental quando for possível, considerando a instrumentalidade do processo, limitar o seu objeto, para alcançar apenas o exame de conduta atual da autoridade coatora.

3. Os Estados não podem por conta própria decidir que o benefício fiscal concedido por outra unidade da Federação é inconstitucional, ainda que não aprovado pelo Confaz.

4. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.714/MT, de relatoria do ministro Castro Meira, reformou decisão deste Tribunal de Justiça e decidiu com sua autoridade que o estado de destino não pode limitar diretamente o creditamento de ICMS, em decorrência de incentivos ou benefícios fiscais, concedidos pelo estado de origem da mercadoria.

5. Outro não foi o entendimento do Tribunal da Cidadania no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 32.453/MT, de relatoria do ministro Herman Benjamim, que igualmente reformou outra decisão deste Tribunal de Justiça para impor a observância do crédito fictício pelo estado de destino, acolhendo a tese de que a inconstitucionalidade deve ser declarada em Ação Direta de Inconstitucionalidade específica e própria.

6. Recurso provido

Em decisão monocrática, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, determinou a devolução destes autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso paradigma (
Tema 490/STF
).

No julgamento do recurso paradigma (
RE 628075/RS, Tema 490
) o Supremo Tribunal Federal, na relatoria do Ministro Edson Fachin, concluiu que
O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade
, conforme transcrição da ementa:

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE.

O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral)
.

(RE 628075, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-9-2020 PUBLIC 01-10-2020). [Destaquei]

Ante ao referido julgado, esta Câmara realizou o juízo de retratação, nos termos retro mencionados, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - LIMITAÇÃO DO APROVEITAMENTO INTEGRAL DESSE TRIBUTO – TEMA 490 DO STF – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1- Cabível o estorno proporcional pelo Estado de destino, ante a ausência de ofensa ao princípio da não cumulatividade, consoante decidido pelo STF no julgamento do RE 628.075/RS Tema 490 de Repercussão Geral.

2- Provimento em parte do recurso de apelação interposto, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, para adequar à modulação de efeitos e resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, na ausência dos lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão do RE 628.075/RS.

Contra o acórdão, o Recorrente opôs os presentes embargos.

No tocante a contradição sobre o IPCA, razão assiste ao Recorrente.

In casu
, a Lei Estadual n. 7.098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei Estadual n. 7.900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas:

Art. 42. Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência.

Entretanto, o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei Estadual n. 10.978/19, que acrescentou o art. 47-A, dispondo o mesmo índice, sendo alterado pela Lei Estadual n. 11.329/2021, de 26 de março de 2021, que fixou o IPCA como índice de correção oficial, a partir de 01 de maio de 2021, confira,
verbis
:

Art. 47-A
Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1o.05.2021)

§1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária na repetição de indébitos tributários deve corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Desse modo, considerando a modulação efetuada pelo STF, para a data do julgado (agosto/2020), deve incidir o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI até 30.4.2021 e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 1.5.2021.

No tocante à omissão acerca do rito e forma do credenciamento, imperioso consignar que, dispõe o verbete no 213 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
. (Primeira Seção, publicado no Diário da Justiça em 2 de outubro de 1998).

Entendimento que permanece hígido:

[...] Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual a declaração do direito à compensação
tributária
, nos termos da Súmula 213 do STJ, com
créditos
(indébitos) ainda não fulminados pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1915692/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
28 de abril de 2021
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, sob o regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tratou das hipóteses em que se admite o reconhecimento do direito à compensação em sede de mandado de segurança (Tema no 118):

[...] Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a)

tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. [...].

(STJ, Primeira Seção, REsp 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [Sem negrito no original]

É de se registrar que, o reconhecimento do direito de crédito não prescrito
tão somente autoriza que a parte requeira a compensação no
âmbito administrativo
, conforme as regras previstas no regulamento interno do órgão competente, observado o disposto no artigo 170-A do Código
Tributário
Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001:
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial
.

[...]
A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração a fim de chancelar eventual creditamento já realizado pelo contribuinte. O referido provimento mandamental, de natureza declaratória, tem efeitos exclusivamente prospectivos, autorizando a realização do encontro de contas apenas a partir de sua prolação
. A esse respeito: EREsp 1.020.910/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 8/6/2010. Em igual sentido: REsp 1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/8/2016; AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/4/2014; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1032984/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2017).

Por outro lado, não se apresenta admissível determinar a restituição do indébito
tributário
, porque a sentença mandamental assumiria caráter condenatório, o que não é possível em sede de mandado de segurança, visto que não é substitutivo de
ação de cobrança
.

[...] 3.
A coisa julgada formada pela sentença mandamental que, nos termos da Súmula 213 do STJ, declara o direito à compensação tributária (no caso, creditamento de ICMS) não contempla juízo de certeza e de liquidez do crédito decorrente do reconhecimento do direito vindicado; essas questões somente serão verificadas em etapa posterior, mediante provocação do fisco pelo impetrante, momento em que serão apurados e liquidados os créditos segundo os critérios estabelecidos no comando judicial, ressalvado à Administração o poder de fiscalizar a correção da pretensão que lhe é apresentada pelo contribuinte
.

4. Hipótese em que o indeferimento administrativo do pedido da impetrante de recebimento dos créditos de ICMS, por meio de emissão de nota fiscal de ressarcimento, não configurou ofensa à autoridade da coisa julgada, pois a Administração não se negou a apurar a existência e o quantum do crédito oriundo do direito reconhecido na sentença, tendo até mesmo identificado a sua dimensão econômica e assentado a impossibilidade de ressarcimento desses mesmos créditos, porquanto já teriam sido efetivamente aproveitados em favor da empresa impetrante, por meio de abatimento do valor da mercadoria quando de sua aquisição junto à refinaria.

5. O fundamento apresentado pelo fisco, respaldado na impossibilidade de se conceder créditos em duplicidade, pode ser objeto de impugnação pelo administrado, em ação própria, em que admitida ampla dilação probatória, para que, ao final, se for o caso, obtenha provimento judicial de natureza condenatória apto a impelir o fisco à quitação de eventuais créditos subsistentes.

6. Nesse contexto,
revela-se inadequada a decisão de primeira instância que, sob o pretexto de dar cumprimento à sentença mandamental de caráter exclusivamente declaratório, determinou ao fisco a satisfação dos créditos em valor certo e desprezou a alegação de duplicidade de creditamento, assumindo, assim, caráter condenatório de ação de cobrança, que, como cediço, não é próprio de mandado de segurança, consoante inteligência das Súmulas 269 e 271 do STF
. [...].

(STJ, Primeira Turma, REsp 1541829/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de agosto de 2018). [Sem negrito no original]

Dessa forma, possível tão somente o reconhecimento do direito à compensação em relação aos valores pagos referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, anteriores a cinco (5) anos a contar da impetração, 2009
a ser efetivado em processo administrativo próprio
,
observado as regras previstas no regulamento interno do órgão competente
, uma vez que não compete ao Judiciário conjecturar qual procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso no processo administrativo.

O Recorrente alega, ainda, omissão acerca da possibilidade de cobrança de eventuais créditos constituídos (lançamentos) antes do marco temporal fixado pelo STF (18/08/2020).

Nesse ponto, razão não lhe assiste, porquanto restou decidido no julgado do STF que (...)
caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Redator para o acórdão
.

Caso contrário, os lançamentos são válidos.

Nesses casos, considerando as omissões acima reconhecidas, o STJ ensina que a integração do acórdão embargado é medida que se impõe. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE A QUE SE DEU PROVIMENTO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material.
No caso dos autos, houve omissão, pois, embora provido o recurso especial, não se determinou a inversão dos ônus sucumbenciais em favor da ora embargante.

2. Havendo modificação do meritum causae, ocorre a inversão dos ônus sucumbenciais. Assim, como não houve, na decisão recorrida, menção expressa à inversão da sucumbência, não obstante referida inversão seja efeito implícito da decisão, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer esse fato.
Precedentes.

3.
Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp: 1682333 ES 2017/0163685-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/3/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeito integrativo, para:

1- Determinar que a correção monetária
incida pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI até 30.4.2021 e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 1.5.2021.

2- Determinar que o aproveitamento/compensação de créditos seja efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no regulamento interno do órgão competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023